Tribunal: TJPA
Processo: 0001618-13.2012.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001618-13.2012.8.14.0060

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: POSTO FUJIHASHI LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
FEITO PARALISADO POR MAIS DE 30 DIAS POR NEGLIGÊNCIA DA EXEQUENTE.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III DO CPC). CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PREVISTAS NO § 1º DO ART. 485, III DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO QUE ENSEJA A NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.

1.
Insurgência contra decisão monocrática que manteve a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III do CPC.

2. O magistrado de origem cumpriu os requisitos legais estabelecidos no § 1º do art. 485, III do CPC antes de extinguir a ação. Não padece a sentença de vício que enseja a sua nulidade, eis que a parte exequente foi previamente intimada, por duas vezes, para manifestar interesse no prosseguimento do feito, inclusive, com a advertência de que sua omissão implicaria em extinção da ação, sem resolução do mérito, todavia, manteve-se inerte. Decisão mantida.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto
por
ESTADO DO PARÁ contra
POSTO FUJIHASHI LTDA,
diante de decisão
monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível
, mantendo a
sentença que declarou extinta a Ação de Execução Fiscal
0001618-13.2012.8.14.0060
)
, ajuizada pelo apelante.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação. P.R.I.

(...).

Em razões recursais, o agravante aduz
que não há evidência de que o feito esteja parado por mais de 30 (trinta) dias por inércia do Exequente, tampouco de que o só decurso do prazo seja causa legal bastante para o decreto extintivo da Execução em curso.

Sustenta que além do decurso deste prazo inicial de 30 dias, conforme o "caput" do art. 485, inciso III, o CPC no seu §1º expressamente exige ainda a intimação pessoal com advertência de possível extinção do feito, com a concessão de um derradeiro prazo de 5 (cinco) dias e isto não ocorreu no caso concreto.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, considerando que não houve a formação da angularização processual.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal reside na
possibilidade de
reformar a decisão monocrática que manteve a
sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito,
por abandono da causa.

Na situação em exame, mediante despacho proferido no dia 12/08/2013, o Juízo a quo determinou que a Fazenda Pública fosse intimada para se manifestar sobre documentos acostados nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias (Id. 17097259). Em cumprimento à ordem judicial, a Secretaria remeteu os autos à Procuradoria em 15/05/2015 (Id. 17097261), no entanto, passaram-se mais de 05(cinco) anos sem que os autos fossem devolvidos pela exequente, pelo que a Diretora de Secretaria, mediante ofício expedido em 07/05/2021, solicitou a devolução do processo ao Procurador Geral do Estado (Id. 17097262), cujo AR foi recebido em 19/05/2021, consoante certificado à Id. 17097263.

Em virtude da não devolução dos autos (Id. 17097264 - Pág. 1), a Fazenda Pública foi novamente intimada para devolver os autos no prazo de 05 (cinco) dias (Id. 17097265), contudo, deixou de fazê-lo, consoante certidão exarada pela Secretaria em 18/07/2022 (Id. 17097269). Por consequência, o Juízo a quo extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do
art. 485, III do CPC, que assim preconiza:

Art. 485.O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Observa
-se que o magistrado de origem não deixou de observar o que estabelece
§ 1º do mesmo artigo, vez que intimou a Fazenda Pública duas vezes, vejamos:

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e Ill, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Com efeito, não padece a sentença de vício que enseja a sua nulidade, eis que
a parte exequente foi previamente intimada pessoalmente para suprir a falta, inclusive, com a advertência de que sua omissão implicaria em extinção da ação, sem resolução do mérito.

Neste sentido, E. Tribunal de Justiça possui entendimento firmado:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ALCANCE DO MÉRITO (ART. 267, II DO CPC/73). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2.
Para que seja implementada a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 267, incisos II e III, do CPC, imprescindível a intimação pessoal do autor para se manifestar no prazo de 48h, nos termos do §1º do referido dispositivo
.

3. Tema pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

4. Apelação Cível a que se dá provimento. À unanimidade.

(
2017.04068575-87, 180.847, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-09-22)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO E DE DESERÇÃO REJEITADAS MÉRITO: EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - REGRA DISPOSTA NO ART. 267, §1º DO CPC/73RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO
L
...)

3-MÉRITO:

3
.1In casu, uma vez verificada a inércia da parte autora, em razão do não atendimento à determinação judicial,
a extinção do feito sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 267, inciso III do CPC/73, deve observar o parágrafo primeiro do referido dispositivo, segundo o qual prevê a intimação pessoal da parte autora, o que não foi devidamente observado no presente caso.

3.2- Ressalta-se que o art.

267, inciso III e §1º do CPC/73 permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução de mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em comento, os autores/apelantes não foram intimados pessoalmente, a sentença ora vergastada merece ser anulada.

3.3-Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

(
2017.04110194-69, 181.038, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-19, Publicado em 2017-09-27)

EMENTA: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA PELO JUÍZO DE PISO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR EXTENSO LAPSO TEMPORAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 267, DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE
DA SENTENÇA. (2017.02574336-46, 176.900, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES,
Órgão Julgador
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-13, Publicado em 2017-06-21
)

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém, 17 de junho de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024